Tribunal: STF
Processo: ARE 1272857
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.10.2020. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. DEMISSÃO. REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. LEIS COMPLEMENTARES 207/1979 e 922/2002. SÚMULAS 279 e 280 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à desproporcionalidade na pena de demissão aplicada ao ora Recorrido, demandaria a análise da legislação local aplicável à espécie (LC 207/1979, redação dada pela LC 922/2002), bem como o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. Nos termos da orientação firmada no STF, a verificação da existência de ilegalidade e abusividade dos atos administrativos não acarreta ofensa ao princípio da separação dos poderes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que, na instância de origem, os honorários advocatícios já foram arbitrados no percentual máximo permitido pelos §§ 2º e 3º, do citado dispositivo legal.